Tribunal: TJMT
Processo: 0003681-38.2009.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003681-38.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), RODOLFO ISSA FILHO - CPF: 449.656.489-00 (APELANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS REJEITADA- DUPLICATA ACEITA POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE E SEM COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Os documentos trazidos revelam que a Recorrida era matriz da empresa que ingressou com a demanda, de modo que não há falar em ausência de ilegitimidade, tampouco interesse de agir.

É cediço que a duplicata constitui título causal e, para que possa gozar dos atributos atinentes aos títulos cambiários, é imprescindível a comprovação do aceite do devedor ou a prova de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, conforme pressupõe artigo 15 da Lei 5.474/68.

Na hipótese, o Recorrente confirma a relação comercial que deu ensejo às duplicatas e se insurge a apenas 02 (dois) títulos (duplicatas de n.o 014273 e n.o 011544), os quais alega desconhecer a aquisição dos produtos, bem como as assinaturas neles constantes. Em análise das duplicatas supramencionadas, observa-se que, de fato, detém assinaturas divergentes das do Recorrente.

Sem comprovação de que as notas fiscais recebidas por terceiros estranhos à lide foram autorizadas pelo Recorrente, não há como prevalecer os débitos nelas constantes.

Devem ser declaradas inexigíveis as duplicatas de n.o 014273, no valor de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oitos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153493 - pág. 3) e duplicata n.o 011544, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153494).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003681-38.2009.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODOLFO ISSA FILHO
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pela empresa
KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 46.532,40 (quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

Ao final, ainda condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Recorrente suscita, preliminarmente, que o feito carece de pressupostos processuais, vez que a Recorrida não tem legitimidade e interesse para exigir o crédito
sub judice
, tendo em vista ser empresa diversa do grupo empresarial que ingressou com a demanda.

Ainda preliminarmente, afirma que não lhe foi dado oportunidade de manifestar acerca de documentos juntados pela outra empresa que ingressou na demanda e, por isso, a sentença deve ser cassada.

No mérito, alega que desconhece a aquisição dos produtos referentes às duplicatas de n.o 0014273 e n.o 011544, os quais foram recebidos por pessoas que não conhece.

Sustenta que o fato de ser médico não o impede de exercer as atividades agropecuárias pessoalmente, razão pela qual não se pode presumir que o aceie das duplicatas seriam de seus funcionários ou auxiliares.

Assim, pugna que seja acolhida a preliminar suscitada ou, no mérito, seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos representados pelas duplicatas de n.o 0014273 e n.o 011544, nos valores de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oitos reais) e R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), respectivamente.

Contrarrazões apresentadas no ID. 16158020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega falta de pressupostos processuais, pois a empresa Recorrida não tem legitimidade e interesse para cobrar o crédito
sub judice
por não ser do grupo empresarial que iniciou esta demanda.

Entretanto, nota-se pelos documentos trazidos pelo próprio Recorrente (ID. 16158014 - Pág. 2/3) que a empresa a qual ingressou com a demanda era filial desta que agora figura como Recorrida.

Vê-se, ainda, pelo contrato social da empresa Agro Amazônia (que iniciou a ação) que os sócios, quais sejam: Luiz Piccini, Edson Keller, Roberto Motta (ID. 16153491, pág. 1/2), figuram na empresa sucessora (Recorrida matriz), conforme cláusula sexta do contrato social da apelada KPM Empreendimentos (ID. 23902473 - pág. 6),
verbis
: “
A administração da sociedade cabe a Roberto Motta, Luiz Piccini, Edson Keller, todos já qualificados anteriormente (...)
” .

Ou seja, as empresas são matriz e filial de uma sociedade e administração, razão pela qual a Recorrida detém legitimidade para figurar nesta demanda, conforme já decidiu o Tribunal de Minas Gerais,
verbis
: “A
empresa
controladora de grupo econômico tem
legitimidade
ativa para defender, em juízo, interesses de sua subsidiária. Precedentes do STJ [...]" (TJMG - Apelação Cível 1.0686.14.006658-6/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016)”.

Do mesmo modo já houve julgado no Rio Grande do Sul, conforme abaixo transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
. LEGITIMIDADE ATIVA. MATRIZ E FILIAL.
SENTENÇA REFORMADA.

Tratando-se de empresas filial e matriz, em que a filial é uma extensão da empresa principal, que não possui qualquer poder deliberativo ou executivo,
atuando sob mesma administração e com divisão meramente física
, impositiva a desconstituição do julgado, para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam da ora apelante, oportunizando-se o regular processamento da demanda. Apelação cível provida. Sentença desconstituída. Unânime
(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70082655598. 20.a Câmara Cível. Rel. Des. Dilso Domingos Pereira. Julgado em: 25-09-2019. Publicado em 03/10/2019 – sem grifo no original).

Não fosse o bastante, a Recorrida comprova mediante “
Instrumento Particular de 40.a Alteração do Contrato Social da Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda
.” (ID. 23902472 - pág. 3), que sucedeu a empresa Agro Amazônia, a qual iniciou a ação.

No que se refere à alegação do Recorrente de que não lhe foi oportunizado manifestar sobre o ingresso da empresa sucessora, infere-se pela ausência de prejuízos, visto que o efeito prático seria pela regularização na representação processual, a qual já foi sanada, conforme ID. 23902475.

Assim, por todo o exposto, não há falar em nulidade da sentença, tampouco em falta de interesse e legitimidade da empresa Recorrida para atuar neste feito.
Rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a empresa
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor de
RODOLFO ISSA FILHO
em que alegou ser credora da quantia de R$ 48.452,50 (quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), representada pelos seguintes títulos de crédito:

i) Duplicata n.o 011213, no valor de R$ 2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reais), vencida em 30/04/2005;

ii) Duplicata n.o 011402, no valor de R$ 34.075,50 (trinta e quatro mil e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), vencida em 30/04/2005;

iii) Duplicata n.o 011403, no valor de R$ 5.196,00 (cinco mil cento e noventa e seis reais), vencida em 30/04/2005;

iv) Duplicata n.o 011544, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), vencida em 30/04/2005;

v) Duplicata n.o 014273, no valor de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oitos reais), vencida em 30/04/2005;

vi) Duplicata n.o 014318, no valor de R$ 1.674,00 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais), vencida em 30/04/2005.

A Apelada relatou que as duplicatas são referentes às mercadorias adquiridas pelo Apelante, o qual efetuou o pagamento parcial da DP de n.o 011402, ao devolver produtos na quantia de R$ 2.811,10 (dois mil, oitocentos e onze reais e dez centavos), já deduzido do total objeto da ação.

Sustentou que o Réu quedou-se inerte quanto ao pagamento das demais duplicatas e, inobstante as tentativa de resolver a controvérsia extrajudicialmente, não logrou êxito.

Pugnou pela condenação ao pagamento do montante atualizado da dívida no valor de R$ 84.867,38 (oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).

Ao contestar, o Apelante alegou, preliminarmente, a prejudicial de prescrição, ao argumento de ter expirado o prazo de 03 (três) anos. No mérito, sustentou, em suma, que as mercadorias referentes às notas fiscais de n.o 014273 e n.o 011544 não foram entregues por pessoa autorizada ou que tivesse poderes para recebê-las em seu nome. Pugnou pela improcedência do pedido.

Após, pleitou a juntada de documento que comprova a devolução de 05 (cinco) tipos de produtos e que, por isso, o débito deve ser reduzido para R$ 43.725,00 (quarenta e três, setecentos e vinte e cinco reais).

Com a impugnação, as partes foram intimadas para especificar provas. Apenas a empresa Autora requereu a designação de audiência de instrução e julgamento.

Em decisão saneadora, a prescrição foi rejeitada.

A conciliação foi tentada se sucesso.

Do mesmo modo, não houve êxito na audiência de instrução, uma vez não apresentado o rol de testemunhas.

O Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Recorrente ao pagamento de R$ 46.532,40 (quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

Fundamentou que os produtos adquiridos são destinados à atividade agropecuária e que a profissão do Apelante como médico pressupõe que ele tenha que se valer do auxílio de terceiros para o plantio de grãos e criação de animais, de modo que não merece prosperar a alegação de que desconhece as assinaturas lançadas nos comprovantes de recebimento dos produtos.

Em vista disso, o Juiz monocrático reconheceu a exigibilidade de todas duplicatas e concluiu que apenas 04 (quatro) das cinco mercadorias devolvidas foram efetivamente abatidas, faltando a dedução do produto Herbadox no total de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), razão pela qual decotou esse valor e declarou devido o montante de R$ 46.532,40 (quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), o que deu azo a este Apelo.

Como é cediço, duplicata constitui título causal e, para que possa gozar dos atributos dos títulos cambiários, é imprescindível a comprovação do aceite do devedor ou a prova de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, consoante o artigo 15 da Lei 5.474/68.

Na hipótese, o Recorrente confirma o negócio comercial com a Apelada e se insurge apenas em relação às duplicatas de n.o 014273 e n.o 011544, as quais alega desconhecer a aquisição dos produtos, bem como as assinaturas que constam nos canhotos de recebimento da mercadoria.

Da análise dos títulos supramencionados, observa-se que, de fato, constam assinaturas diferentes da assinatura do Recorrente (ID. 16153493 - pág. 4 e ID. 16153494 - pág. 2).

Na impugnação, a empresa Apelada afirmou que competia ao Recorrente o ônus de comprovar que as assinaturas lançadas não são da autoria de pessoas das suas relações, ou seja, que as assinaturas são de pessoas desconhecidas.

Entretanto, na situação em apreço, o entendimento desta e demais Cortes tem sido que o ônus da prova recai sobre a parte Autora, conforme precedentes que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACEITE –
ASSINATURA NÃO IDENTIFICADA – FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DA EMBARGADA – AUSÊNCIA DE PROVA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A duplicata mercantil sem aceite pode embasar a ação de execução desde que protestada e comprovada a existência do negócio jurídico subjacente e da efetiva entrega da mercadoria .

Se a parte executada contesta a assinatura da duplicata mercantil , compete à parte exequente o ônus de demonstrar a validade do aceite exarado por pessoa autorizada, a existência da relação negocial e da entrega da mercadoria . Sem prova de que os títulos possuem lastro legal, são ineficazes para a ação de execução, na forma do art. 373, II, do CPC.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0001690-98.2002.8.11.0006. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Dispõe o art. 15, da Lei n. o 5.474/68 que no caso de duplicata sem aceite, a ação de execução somente é possível quando protestada e devidamente acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço.

Para que seja reconhecida a validade da duplicata mercantil ou de prestação de serviços, impõe-se a necessidade de prova do negócio jurídico subjacente entre o emitente e sacado.

No caso em exame, não há qualquer assinatura da autora nas notas fiscais de recebimento de mercadorias, não tendo sido comprovado que o terceiro que assinou tinha poderes para a compra de materiais de construção em nome da mesma.

Ausente a demonstração inequívoca do lastro necessário à emissão e protesto das duplicatas, deve ser reconhecida a inexistência do débito que deu ensejo ao protesto
(...)

(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70082053026. Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro. 20.a Câmara. Julgado em: 11-12-2019. Publicado no DJE em 17/12/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. DUPLICATA SEM ACEITE. NÃO COMPROVADA A OBRIGAÇÃO QUE ORIGINOU O DÉBITO.

A duplicata é um título causal por excelência. A obrigação subjacente deve ser comprovada pela entrega das mercadorias ou pela efetiva prestação dos serviços.
Nota fiscal representativa do débito, com assinatura de terceiro, que não o executado. Não há prova suficiente que comprove a relação de direito material entre as partes.
(...)
(TJRS. Recurso Apelação Cível n.o 70066996703. Rel. Des. Giuliano Viero Giuliato. 18.a Câmara Cível. Julgado em: 27-04-2017. Publicado em 05/05/2017 – sem grifo no original).

Portanto, sem comprovação de que as mercadorias referidas nas notas fiscais foram recebidas por terceiros autorizados pelo Recorrente, não há como prevalecer a cobrança do valor que elas representam.

Dessa forma, devem ser excluídas as duplicatas n.o 014273, no valor de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oitos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153493 - pág. 3) e a duplicata n.o 011544, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153494).

Em outros termos, do montante da dívida reconhecida pelo Juiz singular (R$ 46.532,40), deve ser deduzida a soma das duplicatas inexigíveis no total de R$ 7.758,00 (sete mil setecentos e cinquenta e oito reais).

Com essas considerações,
dou provimento ao Apelo
, reformo a sentença hostilizada e declaro inexigíveis as duplicatas de n.o 014273 e n.o 011544, nos valores de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oitos reais) e R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), respectivamente, cuja soma deve ser deduzida do montante de R$ 46.532,40 (quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020